Tribunal: TJPA
Processo: 0810768-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810768-87.2020.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

REQUERIDO: IVANILSO FRANCISCO TEODORO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 231, II DO CPC. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL COM REMESSA DOS AUTOS FÍSICOS. ART. 183, § 1º DO CPC. TEMA 959/STJ.
TEMA 379/STJ. DISTINÇÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-
A decisão agravada não conhece do agravo de instrumento reconhecendo a intempestividade;

2-
A contagem de prazo para os entes públicos começa a correr da intimação pessoal que deve se dar por carga, remessa ou meio eletrônico, hipótese da exceção ressalvada no caput do art. 231 do CPC, do referido ordenamento legal. Inteligência do art. 183 e parágrafo único do CPC e precedente do STJ – Tema 959;

3-
Mostra-se incabível a

tese de que o prazo recursal deve ser contado da juntada do mandado aos autos, a teor do Tema 379 - Resp. 163.2777/SP, porquanto o referido precedente trata de intimação por oficial de justiça, carta rogatória, precatória ou de ordem;

4-
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do agravo interno e negar provimento, para manter a decisão que não conhece do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 4053165 – fls. 105-113),
interposto pelo
Município de Rurópolis
contra decisão (Id. 3949278 – fl. 104) da lavra do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, relator originário do feito, que, reconhecendo a intempestividade, deixa de receber o Agravo de Instrumento interposto pelo ente público em face de decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença na origem (proc. 0004149-96.2013.8.14.0073).

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada subverte as palavras dos arts. 219, 224 e 231 do CPC, considerando que os prazos serão contados, somente em dias úteis, excluindo o dia do vencimento, a partir da juntada, aos autos, do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça.
Argumenta que

O STJ já se manifestou nesse sentido, no REsp 1632777/SP.

Tece comentários sobre o excesso de formalismo e os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas. Requer a retratação da decisão para conhecimento do agravo de instrumento, ou o julgamento pelo colegiado com provimento do agravo interno.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno (Id 4911135 – fl. 118).

Redistribuído o feito à minha relatoria, por prevenção (Id 5224118 – fl. 119).

Certificado, pelo juízo de origem, que a intimação do Município de Rurópolis da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença se deu com remessa dos autos (Id. 6398060 – fl. 126).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1.021 do CPC/2015.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rurópolis
contra decisão que deixa de receber o Agravo de Instrumento interposto pelo ente público, por intempestividade.

O agravante pugna pela reforma da decisão sob o argumento de que o início de seu prazo recursal deve ser contado a partir da data de juntada do mandado aos autos, conforme estabelece o art. 231, II do CPC, senão vejamos:

Art. 231
. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Sobre a fluência de prazo para os entes públicos, o Código de Processo Civil, estabelece, no art. 183
caput
e § 1º,
verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme disposição do CPC, na parte final do art. 183 e de seu parágrafo único, a contagem de prazo para os entes públicos começa a correr da intimação pessoal que deve se dar por carga, remessa ou meio eletrônico, hipótese da exceção ressalvada no
caput
do art. 231, do referido ordenamento legal.

O Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que, sendo físico o processo, em se tratando de intimação pessoal - prerrogativa que possuem os entes públicos -, a fluência do prazo recursal tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE PELA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL PARA A PROCURADORIA ESTADUAL. VISTA DOS AUTOS. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, às fls. 355, a Procuradoria do Estado de Alagoas foi intimada da decisão impugnada, com vista dos autos, no dia 31.7.2014 (quinta-feira); entretanto, interpôs o Recurso Especial somente no dia 4.9.2014 (quinta-feira), quando já extinto o prazo recursal. Portanto, manifesta a intempestividade do Apelo Nobre. 2.
Por ocasião do julgamento do REsp. 1.349.935/SE, da relatoria do eminente Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sob a sistemática do recurso repetitivo, esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, nas hipóteses de intimação pessoal, a fluência do prazo recursal tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE ALAGOAS a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 717.251/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

O recurso especial mencionado acima, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/12/2018 e publicado em 04/02/2019, sedimenta-se no entendimento do Resp 1.349.935/SE – Tema 959, que firmou a seguinte tese:

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.

(REsp 1349935/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017)

Em que pese a tese do Tema 959 tratar sobre a intimação do Ministério Público, a controvérsia alberga situação de intimação pessoal com remessa de autos, o que se estende àqueles que possuem essa prerrogativa, como o caso da Defensoria Pública e os entes federados com suas autarquias e fundações.

Colaciono outros julgados da Corte Superior que reafirmam essa tese:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL, MEDIANTE VISTA DOS AUTOS, COM SUA IMEDIATA REMESSA E ENTREGA NO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR APOSIÇÃO DE CIENTE, PELO PROCURADOR, PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO PARA RECURSO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno, interposto contra decisao publicada em 22/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73.

II.
Na forma da jurisprudência do STJ, "a intimação pessoal pode ocorrer de vários modos: com a cientificação do intimado pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria; mediante encaminhamento da ata da publicação dos acórdãos; com a entrega dos autos ao intimado ou a sua remessa à repartição a que pertence.
Precedentes: REsp 653.304/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.02.2005; EREsp 743.867/MG; REsp 490.881/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 03.11.2003; AgRg no REsp 1.157.225/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 20/05/2010; AgRg no REsp 945.539/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 01.10.2007" (STJ, AgRg no Ag 1.424.283/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2012).

III.
Sobre questão análoga, concernente à intimação pessoal do membro do Ministério Público, a Terceira Seção deste Tribunal consignou que o prazo recursal inicia-se na data do ingresso dos autos no respectivo órgão ministerial
. Isso porque "o prazo recursal para o Ministério Público não pode correr de acordo com a conveniência do integrante do Parquet, sob pena de malferimento ao princípio da igualdade das partes" (STJ, EREsp 343.540/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 16/08/2004).

IV.
O entendimento acima também é extensível à Fazenda Pública. Isso porque se considera intimada pessoalmente a Fazenda Pública, mediante a entrega dos autos com vista, no respectivo órgão de representação judicial, data em que começa a fluir o prazo processual
, sendo irrelevante a posterior aposição de ciente, pelo Procurador, consoante os seguintes precedentes das Turmas da Primeira Seção desta Corte: REsp 476.769/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 06/09/2004; AgRg no REsp 1.226.506/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/3/2011; AgRg no AREsp 295.164/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/9/2013; AgRg no AREsp 788.998/RO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016.

V. Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência dominante do STJ, incide, na espécie, a Súmula 83 desta Corte, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é aplicável também ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.427.074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 738895 RO 2015/0161982-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL. ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA
. DISCUSSÃO SOBRE A EFETIVA CARGA DOS AUTOS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a carga dos autos, enseja ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando, a partir desse momento o direito de se manifestar no processo.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 788571 RO 2015/0241902-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2015)

O agravante defende a tempestividade de seu recurso levantando a
tese de que o prazo, no caso, passou a contar da juntada do mandado no processo físico. Firma-se no entendimento do Tema 379 - Resp. 163.2777/SP, que trata de intimação por oficial de justiça, carta rogatória, precatória ou de ordem
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973 E ART. 1.036 DO CPC/2015).
INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CARTA ROGATÓRIA, PRECATÓRIA, OU DE ORDEM. A DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO OU DA CARTA ASSINALA O TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, CONFORME PARECER DO MPF. 1. O art. 241, II do CPC/1973 (art. 231, II do Código Fux, CPC/2015) preceitua que começa a correr o prazo quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data da juntada aos autos do mandado cumprido 2. No caso presente, o acórdão recorrido (fls. 137/143) teria entendido que o prazo recursal teve início na data do cumprimento do mandado 19.1.2009 (fls. 124) e não da sua juntada ao processo 22.1.2009 (fls. 122), o que ocasionou o reconhecimento da intempestividade dos Declaratórios opostos no dia 30.1.2009. 3. Contudo, considerando que a parte recorrente tem prazo em dobro para a interposição de recursos, e o prazo recursal se inicia da juntada do mandado e não do seu cumprimento, os Embargos de Declaração, opostos no dia 30.1.2009, seriam tempestivos. 4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento do Recurso Especial. 5. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a. Região para que aprecie os Embargos de Declaração de fls. 126/135. 6.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do Código Fux, CPC/2015), fixando-se a tese: nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta.

(STJ - REsp: 1632777 SP 2016/0274376-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

Ressalte-se que o caso concreto do REsp 1632777/SP cuida de embargos de declaração opostos contra acórdão do qual o ente público fora intimado por mandado cumprido em 19/01/2009; não há menção sobre a intimação com remessa de autos. Nesse passo, resta estabelecida a distinção com a lide ora analisada, pois, com o advento do CPC/2015, restou estabelecido que a contagem de prazo terá início com a intimação pessoal, que se dará por carga, remessa ou meio eletrônico (art. 183, § 1º).

É que, conforme certificado pelo juízo de origem (Id. 6398060 – fl. 126), a intimação do Município de Rurópolis sobre a decisão de impugnação ao cumprimento de sentença se deu com remessa dos autos, de modo que este é o evento que conta para fins de fluência do prazo recursal e não a juntada do mandado cumprido pelo oficial de justiça. Assim se mostra o entendimento firmado pelo STJ no precedente do Tema 959.

Desse modo, considerando que a intimação pessoal do agravante com remessa dos autos ocorreu em
04/09/2020
(sexta-feira), computando-se somente os dias úteis e contando o prazo em dobro, nos termos do artigo 1.003, § 5º, c/c os artigos 183, caput, e 219, todos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de agravo de instrumento iniciou-se em
08/09/2020
(terça-feira) e findou em
20/10/2020
(terça-feira), o que revela a intempestividade do recurso interposto em
26/10/2020
.

Não há que se falar em reforma da decisão agravada que nega seguimento ao agravo de instrumento interposto de forma extemporânea, porquanto não
apresenta ilegalidade e deve ser mantida em seu teor.

Pelo exposto
,
conheço do agravo interno e nego provimento, para manter a decisão que não conhece do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém-PA, 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2021